Tribunal: STF
Processo: HC 84401
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
LATROCÍNIO E ROUBO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. REGIME
FECHADO.
1.      O cumprimento da pena em regime fechado, na hipótese
de crime hediondo, dispensa o advérbio específico integralmente.  A
impossibilidade da progressão resulta da natureza hedionda do
delito.
2.      HC indeferido.